Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602341-28.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
23/07/2024
Número: 0602341-28.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 19/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ZILDA ROMERO - ELEIÇÃO 2022 -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ZILDA ROMERO DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADA)
CELSO HENRIQUE NERIS SATO (ADVOGADO)
ZILDA ROMERO (REQUERENTE)
CELSO HENRIQUE NERIS SATO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43916408
22/07/2024
17:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N° 63.540

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602341-28.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADA: ELEICAO 2022 ZILDA ROMERO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CELSO HENRIQUE NERIS SATO - OAB/PR79408
REQUERENTE: ZILDA ROMERO
ADVOGADO: CELSO HENRIQUE NERIS SATO - OAB/PR79408
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM RECURSOS DO FEFC. APRESENTAÇÃO DE
CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM APÓS
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO. DESPESA REGULARMENTE
COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA
PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DE TARIFA TELEFÔNICA.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK.
CUSTEIO COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUCAO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. CARACTERIZAÇÃO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidata não eleita
ao cargo de deputada federal, no pleito de 2022.

2. As despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser
comprovadas com as respectivas notas fiscais e, quando dispensado o
documento fiscal, com recibos que possibilitem identificar com clareza
todos os aspectos imprescindíveis da contratação.

2.1 No caso dos autos, a locação de bem imóvel com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha foi regularmente comprovada,
eis que apresentados o contrato de locação, bem como comprovada a
propriedade desse bem.

3. A legislação eleitoral veda o pagamento de encargos decorrentes de
Num. 43916408 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:50:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217500127900000042871062
Número do documento: 24072217500127900000042871062
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:52:41

inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização
monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais com recursos
do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.

3.1 Na hipótese, foi o utilizado o valor de R$ 1,15 de recursos
proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para
pagamento de juros de mora de tarifa telefônica em atraso, o que enseja
a devolução desse valor ao Tesouro Nacional.

4. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de
serviços de impulsionamento contratado junto ao Facebook importa a
devolução de valores ao Tesouro Nacional, de R$ 543,72, posto que o
crédito contratado foi pago com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC. Precedente.

5. A omissão de despesa é, em princípio, falha grave, por caracterizar
realização de gastos com recursos que não transitaram pela conta
bancária, em inobservância à legislação eleitoral.

5.1 Na espécie, as despesas omitidas no valor R$ 575,00,
correspondente a 0,23% da movimentação financeira, autoriza a
aposição de ressalva, mas obriga ao recolhimento desse valor ao
Tesouro Nacional, por caracterizar a utilização de recursos de origem
não identificada.

6. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/07/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Zilda Romero, candidata não eleita ao cargo de deputado federal, pelo
Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas em 10/9/2022 e
em 1/11/2022.
Num. 43916408 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:50:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217500127900000042871062
Número do documento: 24072217500127900000042871062
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:52:41

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas (ID
43729252).

Intimada do parecer de diligências, a prestadora apresentou manifestação,
juntou documentos e apresentou suas contas retificadas (ID 43741946 e outros).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal se manifestou pela aprovação das contas com ressalvas com fundamento no
artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43849188).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019, bem
como pela devolução de recursos ao Tesouro Nacional (ID 43856617).

Após o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e do parecer técnico
conclusivo, a prestadora apresentou documento relativo à propriedade de imóvel locado e
nova manifestação (ID 43857022).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de deputado federal nas eleições gerais de 2022, não eleita, sua análise é disciplinada
pela Lei n. 9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

a.1) Da irregularidade na locação de bem imóvel com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC

A propósito da comprovação de gastos eleitorais, o artigo 58 e o artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelecem que:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens
de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou
candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
Num. 43916408 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:50:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217500127900000042871062
Número do documento: 24072217500127900000042871062
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:52:41

candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata
ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo
doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de
avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos
outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante
será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

[...]

A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC exige, portanto, a apresentação de documentação
idônea, a fim de que se comprove a correta destinação do numerário público.

No caso dos autos, o parecer técnico conclusivo apontou a locação/cessão
de bem imóvel mediante utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, no valor de R$ 13.000,00, sem, contudo, apresentação de contrato de
locação e comprovação de propriedade do imóvel. Veja-se:

Em sua manifestação, a prestadora informou que a certidão de matrícula do
imóvel não foi apresentada de modo integral e, apresentou, então, registro do imóvel que
comprova a propriedade de Lauro Lopes com quem efetuou contrato de locação do
mencionado imóvel (ID ́s 43857023, 43857024 e 43857025).

Num. 43916408 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:50:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217500127900000042871062
Número do documento: 24072217500127900000042871062
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:52:41

Como a prestadora apresentou o contrato de locação acostado ao ID
43742548, bem como a comprovação de propriedade do bem, conforme ID ́s 43857023,
43857024, 43857025, há que se afastar a determinação de devolução do valor
correspondente a R$ 13.000,00 ao Tesouro Nacional, eis que comprovada a destinação
do recurso público utilizado.

Oportuno mencionar que a prestadora não foi intimada dessa irregularidade
quando do parecer de diligências.

Há que se considerar sanada essa irregularidade, eis que o comprovante de
propriedade do imóvel foi apresentado no primeiro momento em que teve ciência acerca
da irregularidade, em sede de parecer conclusivo.

a.2) Da utilização de Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC para pagamento de multa de mora, juros ou multas relativos a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais

O parecer conclusivo constatou que houve utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha para pagamento de juros de multa no valor de
R$ 1,15, que corresponde a 0,0004 % da movimentação financeira, relativos a atraso no
pagamento de fatura telefônica. Veja-se:

Sobre o tema, o artigo 37, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 37. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas não poderão ser utilizados para pagamento de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais.

Intimada, a prestadora justificou que (ID 43741946):

"embora diligenciado pelo prestador de contas, não há informações quanto ao motivo
do pagamento a destempo do boleto referente a utilização do serviço fornecido pela
empresa TELEFONICA BRASIL SA. Certamente por causa de extravio do documento,
ou alguma dificuldade técnica na utilização dos serviços bancários fornecidos aos
candidatos e partidos políticos durante o período eleitoral, pois sabidamente há uma
deficiência funcional muito grande por parte dos bancos e seus respectivos
funcionários na abertura das contas de campanha. Seja como for, à obviedade, não
existiu má-fé por parte da candidata, pois o pagamento dos encargos legais seu deu
por algum lapso."

Em que pese a alegação pela prestadora, houve, de fato, a utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para pagamento de
juros relativo ao atraso de pagamento de fatura telefônica, em violação à legislação
eleitoral.

Demais disso, a mera alegação de "dificuldade técnica na utilização de
serviços bancários fornecidos aos candidatos e partidos políticos durante o período
Num. 43916408 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:50:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217500127900000042871062
Número do documento: 24072217500127900000042871062
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:52:41

eleitoral ou extravio de documento" não justificam a utilização irregular de recursos
públicos.

A esse propósito, veja-se precedente deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS. FEFC.
AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA. DADOS. PARCIAL. FINAL.
OMISSÃO. GASTOS. PARCIAL. PAGAMENTO. ENCARGOS. FEFC. PROIBIÇÃO.
ARRECADAÇÃO. RECEITAS. ESTIMÁVEIS. RECIBO. DESAPROVAÇÃO.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

[...]

4. A legislação proíbe o pagamento de encargos decorrentes de inadimplência
de pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros, ou
para pagamento de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais,
administrativos ou eleitorais com recursos advindos do Fundo Partidário ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

[...]

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060296140, Acórdão, Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 23/01/2024.

Desse modo, ante a irregularidade do pagamento efetuado com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, deve ser recolhido o
montante de R$ 1,15 ao Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

A impropriedade em questão é considerada de pequena monta, inferior a mil
UFIR - R$ 1.064,10, o que ensejaria, em princípio, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade e a aposição de ressalva. Contudo, deve ser
analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.3) Das despesas com impulsionamento de conteúdo

O setor técnico constatou a contratação de serviços de impulsionamento de
conteúdo, com o Facebook, no valor total de R$ 62.456,28, mediante utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, sendo que o
fornecedor de serviços emitiu notas fiscais que totalizam o valor de R$ 63.000,00.

Desse modo, remanesceu diferença entre o valor pago e a nota fiscal emitida
no valor de R$ 543,72.

A propósito da contratação do serviço de impulsionamento de conteúdo,
sabe-se que a plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga", descontando-se dos
créditos adquiridos o valor do serviço à medida que for sendo utilizado.

Disciplinando o tema, a Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece
expressamente que os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são
Num. 43916408 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:50:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217500127900000042871062
Número do documento: 24072217500127900000042871062
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:52:41

considerados gastos eleitorais, como prevê o artigo 35, inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de
internet com sede e foro no país;

A mesma norma, no artigo 35, §2º, dispõe que apenas os créditos
efetivamente utilizados pelos candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na
eventual existência de créditos contratados, mas não utilizados, o recurso restante deve
ser considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao partido
político, a depender da origem do recurso:

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

No mesmo sentido, é a disposição do artigo 50, inciso III, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, ao dispor que constituem sobras de campanha os créditos contratados e
não utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

No caso dos autos, há divergência entre o valor contratado de R$ 62.456,28
(ID ́s 49005611, 51039892 e 51313989) e o efetivamente utilizado de R$ 63.000,00,
conforme notas fiscais emitidas, o que perfaz uma sobra de campanha no valor de R$
543,72, que representa 0,22% das despesas realizadas.

Intimada, a prestadora esclareceu que "a divergência encontrada entre os
valores auferidos pela somatória das notas fiscais no montante de R$ 62.456,28 e
daqueles contabilizados na prestação de contas R$ 63.000,00, caracteriza sobra de
campanha (ID 43741946)."

Destaca-se que cabe ao prestador contratar apenas os créditos que for
efetivamente utilizar, sendo sua responsabilidade recolher a sobra ao Tesouro Nacional
ou à agremiação partidária, a depender da origem do recurso, nos termos do artigo 35,
§2, inciso II da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Num. 43916408 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:50:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217500127900000042871062
Número do documento: 24072217500127900000042871062
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:52:41

É neste sentido o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO. CONTA PARCIAL ENTREGUE APÓS O
P R A Z O . A U S Ê N C I A D E C O M P R O V A Ç Ã O D O S G A S T O S C O M
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. SOBRA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FEFC. DADOS BANCÁRIOS COM
DIVERGÊNCIA. CONTAS DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL E AO PARTIDO POLÍTICO.

[...]

3. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui
sobra financeira, na forma do art. 35 §2º da Resolução TSE 23.607/19. O saldo
remanescente de impulsionamento não utilizado, pago com fundo partidário ou
"outros recursos", por se tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido ao
partido político. Quando os recursos utilizados para comprar créditos de
impulsionamento são oriundos do FEFC, o prestador deve recolher o valor ao Tesouro
Nacional.

[...]

6. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional e ao
Partido Político.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060379458, Acórdão, Des. Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 30/01/2024.

Como o serviço contratado para impulsionamento de conteúdo com o
Facebook foi custeado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC, a diferença não utilizada correspondente a R$ 543,72 deve ser devolvida ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 35, §2º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Por se tratar de valor e percentual diminuto (R$ 543,72 - 0,22%), a
irregularidade ensejaria a aposição de ressalva, diante da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, mas deve ser analisada em conjunto às demais
falhas.

a.4) Da omissão de despesas

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

Num. 43916408 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:50:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217500127900000042871062
Número do documento: 24072217500127900000042871062
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:52:41

A omissão de despesas de campanha é, a princípio, falha de natureza grave,
na medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

O parecer conclusivo apontou que as despesas relativas às notas fiscais n.
33967, n. 280817 e n. 357156, no valor total de R$ 575,00, que correspondem a 0,23%
do total de despesas contratadas, não foram registradas na prestação de contas ora em
análise.

A respeito dessa irregularidade, a prestadora alegou que; "as Notas Fiscais
com números 33967, 280817 e 357156 não apresentam qualquer vínculo com os gastos
da campanha, razão pela qual, inclusive, não transitaram nas contas bancárias da
campanha. Não se sabe quem ou por qual razão foram emitidas, mas a origem é
completamente desconhecida. [...] (ID 43741946).

As alegações da prestadora, entretanto, não afastam a irregularidade, tendo
em vista que as notas fiscais permanecem ativas e válidas, indicando a existência de
negócio jurídico entre os fornecedores e o candidato.

Por se tratar de valor e percentual diminuto (R$ 575,00 - 0,23%), a
irregularidade ensejaria a aposição de ressalva, diante da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, mas deve ser analisada em conjunto com as
demais falhas constadas.

No entanto, como as despesas realizadas com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha configuram recurso de origem não
identificada e estão sujeitas à obrigação de recolhimento do valor de R$ 575,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

a.5) Dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
não utilizados

Constou do parecer conclusivo sobra de campanha no valor de R$ 548,32
relativa a recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC não
utilizado, conforme extrato de prestação de contas final acostado ao ID 43742579.

A prestadora apresentou comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional
no valor de R$ 4,60 (ID 43742592), remanescendo o montante de R$ 543,72.

Trata-se, contudo, do mesmo valor relativo à irregularidade apontada no item
8.1 do parecer conclusivo, ora analisada no item a.3, que corresponde ao valor não
utilizado de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha relativo à
contratação de serviços de impulsionamento junto ao Facebook.
Num. 43916408 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:50:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217500127900000042871062
Número do documento: 24072217500127900000042871062
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:52:41

Dessa forma, não há que se determinar o recolhimento desse valor posto que
essa irregularidade foi devidamente analisada no item a.3 da presente prestação de
contas.

b) Da análise geral das contas

Do exame dos tópicos anteriores e, considerando que as irregularidades
analisadas nos itens a.2, a.3, a.4 perfazem o valor de R$ 1.119,87 (R$ 1,15 + R$ 543,72
+ R$ 575,00), comprometendo aproximadamente 0,45% das despesas financeiras
declaradas (R$ 246.451, 68) há que se se aplicar os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para o fim de aprovar as contas com ressalvas, bem como determinar a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por Zilda Romero, candidata a deputada federal, nas eleições gerais de
2022, pelo Partido Progressista - PP, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, bem como determinar o recolhimento do montante de R$ 1.119,87 (R$
544,87 FEFC e R$ 575,00 RONI) ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até
cinco dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na
forma dos artigos 32, VI e §§ 2º e 3º, e 79, §§ 1º e 2º, da resolução TSE n. 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602341-28.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ZILDA ROMERO DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: CELSO HENRIQUE
NERIS SATO - PR79408 - REQUERENTE: ZILDA ROMERO- Advogado da REQUERENTE:
CELSO HENRIQUE NERIS SATO - PR79408.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
Num. 43916408 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:50:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217500127900000042871062
Número do documento: 24072217500127900000042871062
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:52:41

regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.07.2024

Num. 43916408 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/07/2024 17:50:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072217500127900000042871062
Número do documento: 24072217500127900000042871062
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2024 16:52:41